Tribunal: TJDFT
Processo: 0715622-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO DE JUIZ DA COORPRE. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. RECEBIMENTO PREFERENCIAL POR DOENÇA GRAVE. ART. 100, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALIENAÇÃO MENTAL. LAUDO PARTICULAR. TRANSTORNO MENTAL NÃO ESPECIFICADO. PROVA INCONCLUSIVA E INSUFICIENTE. AUTORA CAPAZ PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL. AUSÊNCIA DE LAUDO OFICIAL. ORDEM DENEGADA.
1. No regime de precatórios os débitos de natureza alimentícia cujos titulares tenham mais de 60 (sessenta) anos ou sejam portadores de doença grave têm preferência no pagamento, conforme disposto no art. 100, § 2o, da Constituição Federal.
2. Com vistas à regulamentar a citada regra constitucional, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução no 303/2019, que, em seu art. 11, II, estabelece, por remissão ao que dispõe o art. 6o, XIV, da Lei Federal no 7.713/1988, o rol de doenças graves a ser consideradas para os fins de concessão de preferência na ordem de pagamento dos precatórios devidos pelo Estado, dentre elas a alienação mental.
3. A Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados - CID não apresenta enquadramento específico da alienação mental, que não é entendida como doença específica, mas sim um conceito jurídico que se forma diante da gravidade de determinados transtornos mentais, quando passíveis de resultar em severa afetação na capacidade de compreensão e autodeterminação.
4. No caso dos autos o laudo particular apresentado pela impetrante, sem amparo em nenhum outro elemento complementar de prova, mostra-se inconclusivo e insuficiente para atestar que se encontra em estado de alienação mental, sendo que a própria impetrante declarou que a doença que a aflige não interfere na sua capacidade de discernimento e para a prática de todos os atos da vida civil.
5. Consoante firme entendimento jurisprudencial, o reconhecimento de doença grave para fins de superpreferência em regime de precatórios deve se dar por meio de perícia oficial, prévia e especialmente constituída para esse fim.
6. Segurança denegada.